Tribunal: TJDFT
Processo: 0736372-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. DEMANDA EM FACE DO BANCO DO BRASIL. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de chamamento ao processo da União Federal e do Banco Central do Brasil e sobre a competência da Justiça Comum do Distrito Federal para o processamento de Liquidação Individual Provisória de Sentença Coletiva, proferida pela Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.00.08514, na qual foram condenados, solidariamente, o Banco do Brasil e os dois entes referidos.
2. Embora por força da condenação na ação coletiva sejam devedores solidários o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, é facultado à parte credora, ora Agravada, fazer uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC) para ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil, pois não se trata de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
3. Optando a parte Autora por incluir no polo passivo do feito apenas o Banco do Brasil, não incide o disposto no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, tendo em vista a ausência de qualquer das pessoas ali previstas.
4. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo em relação aos devedores solidários (União e BACEN), pois se trata de modalidade de intervenção de terceiros restrita, em regra, à fase de conhecimento.
5. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
6. A sentença proferida em ação civil coletiva possui conteúdo altamente genérico, cuja liquidação deve ser feita pelo Procedimento Comum, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa às partes, de modo a definir o quantum debeatur e afastar possível enriquecimento sem causa por qualquer das partes. Precedentes do STJ.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.